Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RE 878694/MG. ARTIGO 1.829 CC. REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CONJUGE E COMPANHEIRO. IGUALDADE. HERDEIRO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCENDENTE. CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTE EM METADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos do inventário, indeferiu os embargos de declaração, mantendo a decisão que aplicou o artigo 1.829 do Código Civil para a sucessão de companheiros (RE 878.694/MG) determinando, assim, a partilha do bem particular deixado pela de cujus, em partes iguais, entre o companheiro e os herdeiros da ascendente.
2. No julgamento do RE 878964/MG, julgado em repercussão geral, definiu-se que “no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/02”.
3. O companheiro, assim como o cônjuge, é herdeiro necessário independentemente dos bens deixados terem sido adquiridos antes ou durante a união estável, possuindo o direito de participar da herança do companheiro.
4. Nos termos do artigo 1837 do CC, não tendo a falecida deixado descendentes, o companheiro concorre com a ascendente nos bens particulares e, existindo só um ascendente, cabe ao companheiro metade do bem.
5. Em relação às benfeitorias, como houve participação do companheiro, este possui 50% do valor agregado ao imóvel, a título de meação. Quanto aos outros 50% (parte exclusiva da falecida), deverá ser dividida entre o companheiro e a ascendente.
6. Mantida a decisão que determinou ao companheiro metade do imóvel e 3/4 (ou 75%) das benfeitorias. Ao espólio da ascendente, por sua vez, corresponde a metade o imóvel e 1/4 (ou 25%) das benfeitorias. Os frutos do imóvel serão partilhados em 50% para o companheiro e 50% ao espólio de Rita, devendo-se compensar o que restou recebido exclusivamente pelo companheiro.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.